Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-80.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-80.2018.8.14.0036

APELANTE: SILVIANE FREITAS LOPES

ADVOGADO DATIVO: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou a recorrente à pena de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 180 do Código Penal (receptação), em concurso material.

2.

Defesa alegou ilicitude da abordagem policial e das buscas domiciliares, ausência de provas da destinação mercantil da droga e inexistência de vínculo entre a apelante e o produto de furto. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve ilicitude na abordagem e nas buscas realizadas nos imóveis vinculados à recorrente;

(ii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas;
(iii) saber se é cabível a absolvição quanto ao crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem em via pública que resultou na entrega espontânea de 3 porções de maconha (4g) não violou direitos fundamentais e é prova válida.
5. As subsequentes buscas domiciliares não foram precedidas de flagrante delito ou fundadas razões devidamente justificadas, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Provas ilícitas.

6. A apreensão do botijão de gás, realizada com violação de domicílio, é nula, o que afasta a materialidade do crime de receptação.

7. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 4g de maconha), a ausência de indícios de comercialização e o princípio do in dubio pro reo impõem a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. "É ilícita a prova obtida mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial, na ausência de flagrante delito ou fundadas razões devidamente justificadas."

2. "A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos que indiquem tráfico, autoriza a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006."

3. "A ausência de materialidade decorrente de prova ilícita impõe a absolvição por ausência de provas da existência do fato."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC 598.051/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
para declarar ilícitas as provas obtidas nas buscas domiciliares, absolver a recorrente do crime de receptação por ausência de materialidade e desclassificar o crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, com remessa ao Juizado Especial Criminal.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (ID 23481223) interposta por Silviane Freitas Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), resultando, por força do concurso material, na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto.

A defesa, inconformada, apresentou recurso de apelação alegando a parcialidade do depoimento policial, além do abuso policial na abordagem, inclusive com conduta imprópria no momento da revista da apelante, como o toque em seus seios e a ausência de policial feminina na diligência. Alega, ainda, que a vítima do furto, fato que motivou a operação, sequer conhecia a apelante, o que afastaria qualquer relação entre os fatos narrados. Sustenta, por fim, que não há respaldo probatório para a condenação e requer a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (ID 26264876), pugnando pelo seu desprovimento. Argumenta que os depoimentos dos policiais são firmes, coesos e corroborados por outras provas dos autos, como o laudo toxicológico e declarações de testemunhas, que indicam que a droga apreendida, embora em pequena quantidade, destinava-se à comercialização.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27099866) manifestou-se pelo provimento da apelação, a fim de desclassificar a imputação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pela inexistência de prova robusta da destinação mercantil da droga apreendida. Observou que a quantidade de entorpecente (3,6g de maconha) é ínfima e compatível com o consumo pessoal. Destacou que os depoimentos judiciais geram dúvida quanto à real finalidade da substância, sendo incabível a condenação por tráfico diante da ausência de elementos concretos que comprovem a intenção de comercialização. Concluiu que o caso reclama a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, recomendando a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Silviane Freitas Lopes encontra-se acusada da prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação qualificada. Narra a peça acusatória que, em 05 de janeiro de 2018, policiais militares, em diligências decorrentes de furto ocorrido na residência de Graciete Rodrigues Pinto, foram informados de que a denunciada e seu companheiro haviam recebido o botijão de gás subtraído como forma de pagamento por entorpecentes que comercializavam. Ao dirigirem-se à residência da apelante, os policiais apreenderam em seu poder três porções de maconha, encontrando ainda, no interior de um sapato localizado no imóvel, mais duas porções da mesma droga, totalizando 4g do entorpecente, além do botijão de gás objeto do furto investigado. A denúncia também registra que um dos autores do furto, de nome Micharle, confessou ter vendido o referido botijão à apelante em troca de droga e dinheiro.

Em juízo, o policial militar Jaime Souza Nunes declarou que a vítima do furto apontou como autores Tio Zé e Micharle, tendo um deles confessado o crime e afirmado ter vendido o botijão de gás à apelante mediante troca por drogas ou dinheiro. Narrou, ainda, que, por esse motivo, a guarnição dirigiu-se à residência da apelante, já conhecida como ponto de comercialização de entorpecentes, ocasião em que ela, ao ser abordada, entregou espontaneamente três papelotes de maconha retirados de seu sutiã. O policial acrescentou que, no interior da residência, foram encontradas outras duas porções da droga dentro de um sapato e que, em diligência subsequente realizada em outro imóvel da apelante, localizou-se o botijão furtado.

A vítima Graciete Rodrigues Pinto, por sua vez, declarou em juízo que Micharle e Tio Zé subtraíram um botijão de gás de sua casa. A apelante, embora tenha negado em juízo a prática dos crimes, confirmou que, durante a abordagem realizada em via pública, em frente à residência de seu irmão, de onde acabara de sair, entregou voluntariamente aos policiais a droga que trazia nas mãos.

Da licitude da abordagem inicial e da apreensão em via pública

A controvérsia posta à apreciação diz respeito à validade das provas produzidas mediante a atuação policial que culminou na apreensão de entorpecentes e de um botijão de gás, supostamente produto de crime de furto ocorrido no dia anterior.

Conforme se extrai dos autos, a apelante, ao ser abordada em logradouro público, entregou espontaneamente aos policiais três porções de substância entorpecente, consistente em aproximadamente 4g de maconha.

Nesse ponto, mantém-se a higidez da prova relativa à substância entregue diretamente pela apelante, sem necessidade de revista pessoal, haja vista não se verificar qualquer constrangimento ilegal ou violação de direito fundamental.

Da ilicitude da busca domiciliar no primeiro imóvel

Diversamente, não se pode reputar válida a subsequente incursão policial no primeiro imóvel vinculado à apelante, onde foram localizadas outras duas porções de maconha em quantidade irrisória. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XI, condiciona a violação de domicílio à presença de flagrante delito ou de fundadas razões que o indiquem.

No caso, não se configurava situação flagrancial, pois o crime de furto que motivara as diligências havia ocorrido no dia anterior, já não subsistindo estado de flagrância. Ademais, não havia fundada suspeita de que o imóvel fosse utilizado para fins criminosos, sendo insuficiente o fato de a apelante portar pequena quantidade de maconha — sem indícios de mercancia — para autorizar a medida invasiva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou orientação no sentido de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial apenas se legitima quando houver fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem estar ocorrendo crime no interior da residência. Tal não se verificou. Impõe-se, pois, declarar ilícita a prova obtida nesse contexto.

Da ilicitude da busca domiciliar no segundo imóvel

Também ilícita se mostra a busca realizada no segundo imóvel da apelante, onde foi apreendido o botijão de gás supostamente proveniente do furto. A diligência não encontrava amparo em flagrante delito, porquanto o referido furto ocorrera no dia anterior, tampouco havia elementos objetivos que indicassem a utilização do imóvel para fins ilícitos.

Da absolvição quanto ao crime de receptação

Tendo em vista a nulidade da apreensão do botijão de gás, inexiste materialidade apta a embasar a condenação pelo crime de receptação (art. 180 do CP). Impõe-se a absolvição da apelante quanto a esse delito, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio

Quanto ao delito de drogas, subsiste apenas a porção de aproximadamente 4g de maconha entregue espontaneamente pela apelante. A quantidade ínfima, a ausência de indícios de comercialização e a natureza do entorpecente conduzem à presunção de destinação ao consumo pessoal, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
e à orientação decorrente do Tema 280 em repercussão geral.

Assim, impõe-se a desclassificação da imputação de tráfico para o delito de porte para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para: declarar ilícitas as provas obtidas mediante as buscas domiciliares no primeiro e no segundo imóvel da apelante; absolver a apelante do crime de receptação, nos termos do art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade; e desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para a aplicação das medidas cabíveis, nos termos da lei.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025